Tribunal: STF
Processo: AI 136843
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-04-13
Data de publicação: 1993-04-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. BASE DE CALCULO. QUOTA DE
CONTRIBUIÇÃO AO IBC NÃO SE INCLUI NA BASE DE CALCULO DO ICMS.
PRINCÍPIO DA IMUNIDADE TRIBUTARIA RECIPROCA. PRECEDENTES DA TURMA.
RECURSO NÃO ADMITIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.